Tribunal: TJSP
Processo: 1004955-59.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Transferência bancária e compras realizadas com cartão de crédito do autor, dele desconhecidas. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa

Ementa:
Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Transferência bancária e compras realizadas com cartão de crédito do autor, dele desconhecidas. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Fraude de que trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo ser evitado mediante a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas operações. Hipótese em que as operações em discussão fugiam ao perfil de uso do consumidor. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira nessas circunstâncias. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. Danos materiais bem reconhecidos. Dano moral caracterizado, haja vista que, em decorrência dos indevidos lançamentos, no valor global de R$ 33.894,60, o autor experimentou angústias e aflições decorrentes da perspectiva de ter de arcar com aquele expressivo débito. Indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau (R$ 5.000,00) não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Recurso não merecendo ser conhecido na passagem em que discute o termo inicial dos juros de mora, uma vez que a sentença decidiu no exato sentido proposto pelo apelante. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Confirmação.

Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe negaram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004955-59.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado HORÁCIO COSER FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe
negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1004955-59.2019.8.26.0562 (processo digital)
Comarca: SANTOS 12a Vara Cível
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: HORÁCIO COSER FILHO
MM. Juiz de primeiro grau: Fábio Sznifer
Voto no 36.331
Apelação
Serviços bancários
Ação declaratória c.c.
indenizatória

Transferência bancária e compras realizadas com cartão de crédito do autor, dele
desconhecidas. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e
outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja
finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de
pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa
consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim
realizadas, notadamente em não havendo sistema de
segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco.
Fraude de que trata a demanda em exame representando
episódio frequente e podendo ser evitado mediante a
adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao
perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a
autoria e legitimidade dessas operações. Hipótese em que
as operações em discussão fugiam ao perfil de uso do
consumidor. Inequívoca a responsabilidade civil da
instituição financeira nessas circunstâncias. Aplicação da
teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC.
Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do
STJ. Danos materiais bem reconhecidos. Dano moral
caracterizado, haja vista que, em decorrência dos indevidos
lançamentos, no valor global de R$ 33.894,60, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
3
experimentou
angústias
e
aflições
decorrentes
da
perspectiva de ter de arcar com aquele expressivo débito.
Indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau
(R$ 5.000,00) não comportando redução, sobretudo à luz da
técnica do desestímulo. Recurso não merecendo ser
conhecido na passagem em que discute o termo inicial dos
juros de mora, uma vez que a sentença decidiu no exato
sentido proposto pelo apelante. Sentença de acolhimento
parcial dos pedidos. Confirmação.
Conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe
negaram provimento.

1.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória proposta por HORÁCIO COSER FILHO em face de
BANCO BRADESCO S/A.
Diz o autor que é correntista do banco réu há
mais de 15 anos e que, no dia 1.11.18, recebeu um telefonema do “fone
fácil Bradesco”, perguntando se o autor tinha realizado uma compra
com o cartão de débito. Diante da negativa do autor, lhe foi informado
que seu cartão seria monitorado e bloqueado até o dia 7.11.18, para que
fosse possível verificação de tentativa de fraude. Posteriormente, em
3.11.18, o autor tentou fazer o pagamento do boleto da faculdade de
seu filho pelo internet banking, mas não obteve êxito. No dia 4.11.18, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
4
acessar a fatura do cartão de crédito, o autor verificou três lançamentos
desconhecidos, no valor global de R$ 4.094,60. Os dados cadastrais do
internet banking foram alterados e foi realizada uma transferência de
R$ 29.800,00 da conta do autor, em 6.11.18. O autor tentou resolver a
questão com o banco réu, sem êxito. Donde a demanda, por meio da
qual pretende o autor seja declarada a inexigibilidade do aludido
débito lançado em seu cartão de crédito, a condenação do réu ao
pagamento dos danos materiais, de R$ 32.151,60, consistente no valor
debitado de sua conta com os acréscimos de IOF e juros do cheque
especial, e ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia
de R$ 10.000,00.
A r. sentença julgou parcialmente procedente
a demanda, para declarar inexigível o débito no valor de R$ 4.094,60
lançado no cartão de crédito do autor, condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos materiais, de R$ 4.094,60 e de R$ 32.151,26, e por
danos morais, na quantia de R$ 5.000,00. Responsabilizou o réu pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor
atualizado da condenação (fls. 197/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Apela o réu. Como fundamentos do pedido
de reforma da sentença, diz, em síntese, que: (a) “o cartão possui senha
de acesso e possivelmente a autora pode ter compartilhado o cartão,
situação essa que foge da responsabilidade do Banco”; (b) “as compras
foram feitas com CARTÃO que possui CHIP e foram liberadas por
meio de DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL que
apenas o titular tinha conhecimento”; (c) não houve conduta ilícita do
apelante, que possuía a prerrogativa de incluir no cadastro restritivo o
nome de seus clientes; (d) o apelado não demonstrou ter
experimentado danos morais; (e) de todo modo, houve exagero no
arbitramento da indenização por danos morais; e (f) os juros de mora
devem incidir desde a data do arbitramento (fls. 205/217).
2. Recurso tempestivo (fls. 204/205), preparado
(fls. 218/219) e respondido (fls. 223/231).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
6
3. A irresignação não procede.
A respeito de situações como a dos autos, é de
se ter em mente que as instituições financeiras disponibilizam
grandioso aparato eletrônico para uso dos clientes no propósito, de um
lado, de facilitar as operações financeiras realizadas pela massa
consumidora, de outro, economizar custos com a manutenção de uma
estrutura de serviços capaz de, com eficiência e agilidade e efetiva
segurança, assistir o cliente em tais operações.
Assim é que tais instituições, afora dinamizar
as operações, o que lhes proporciona maior lucro, economizam com a
contratação de funcionários, com o pagamento de adicional por quebra
de caixa, com a manutenção de postos e agências etc, transferindo ao
consumidor, sejamos francos, a realização de atividades que
competiriam a elas próprias e respectivos prepostos.
Se é assim e apesar de boa parte da massa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
7
consumidora aderir a tais práticas, pela economia de tempo, de energia
e pelas demais facilidades que acarretam, não é razoável, contudo,
também transferir ao consumidor os riscos inerentes a tais serviços,
quaisquer que sejam as respectivas causas.
Efetivamente,
houvesse
um
mínimo
de
preocupação quanto à segurança do sistema, de sorte a evitar
dissabores como o experimentado pelo apelado, haveria plenas
condições de verificação prévia, “on line”, do fato de as indigitadas
operações fugirem por completo ao perfil do cliente apelado, e seria ele
certamente consultado sobre a regularidade das operações, pela
instituição financeira, logo que inserida a respectiva senha, e antes de
concretizadas as operações.
Observe-se
que,
no
dia
4.11.18,
foram
realizadas 3 compras no cartão de crédito do apelado (R$ R$ 1.994,60,
R$ 100,00 e R$ 2.000,00), no valor global de R$ 4.094,60 (v. fl. 35), e, no
dia 6.11.18, uma transferência bancária no valor de R$ 29.800,00 (cf. fl.
42), operações estas destoando do perfil do apelado (cf. fls. 34/41 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
8
42/44).
Em face desse contexto e à luz do disposto no
art. 14 do CDC, a estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor
“pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços” e a considerar defeituoso o serviço
“quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”
(§1°), tendo em conta, entre outros fatores, “o modo de seu
fornecimento” (inciso I), é imperioso o reconhecimento de ilícito por
parte do apelado, a ensejar a respectiva responsabilidade civil.
A hipótese, aliás, se encaixa no enunciado da
Súmula 479 do STJ, a seguir reproduzido: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Se é que existiu culpa por parte do apelado,
consistente em ter fragilizado seus dados e senha de acesso à conta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
9
cartão, o que se admite para argumentar, caberia a consideração de se
tratar de comportamento culposo no mínimo escusável.
Aqui novamente tem lugar a lembrança de
que esse tipo de inconveniente não ocorreria caso os bancos
mantivessem uma estrutura de funcionários para dar atendimento à
massa consumidora.
Daí que a parcela de culpa do apelado, se é
que existiu, por não ser exclusiva, não afasta a responsabilidade civil
do fornecedor de serviços apelado, nos expressos termos do que dispõe
o art. 14, §3o, II, do CDC.
Acertado, portanto, o acolhimento do pleito
declaratório e de restituição dos valores debitados da conta do autor e
lançados em seu cartão de crédito.
4. E é manifesto o dano moral experimentado
pelo apelado frente ao episódio tratado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
10
Não é preciso grande esforço, com efeito, para
concluir que a indevida realização das operações em questão (no valor
global de R$ 33.894,60), no cartão de crédito e conta bancária do
apelado, gerou inúmeros transtornos para este último, que não
conseguiu resolver a questão extrajudicialmente com o apelante, e
certamente vivenciou angústias e aflições decorrentes da perspectiva
de ter de arcar com aquele expressivo débito.
Donde o presumível sofrimento imposto ao
demandante, em medida que justifica proteção jurídica.
Assim e diante dos critérios adotados por esta
Turma Julgadora em hipóteses análogas, a indenização por danos
morais arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 5.000,00, foi até
generosa para com o banco apelante, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo.
5. Não há interesse recursal no tópico em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-59.2019.8.26.0562 -Voto no
11
se pretende a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do
arbitramento.
Isso porque a r. sentença apelada decidiu
nesse exato sentido.
6. Mantida a sentença, a honorária de
responsabilidade da apelante fica redimensionada para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto conhece apenas em parte
da apelação e, nessa parte, lhe nega provimento.

Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator